Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-56.2025.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701477-56.2025.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON FLOR DA SILVA ESPÓLIO DE: VALDEMAR FLOR DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: WILIAM FLOR DA SILVA DESPACHO Intime-se o apelante para manifestar-se sobre ausência de fundamentação da sentença, visto que não há como aferir as razões de decidir do Juízo de Primeiro Grau, apenas sua conclusão de que o espólio é parte ilegítima para a demanda. A sentença não explica quais os fundamentos que justificam a conclusão do Juízo. Há aparente ofensa ao disposto no art. 489, § 1 o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator